Tribunal: TJDFT
Processo: 0730363-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730363-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ANGELICA GUADALUPE FURTADO MAZIERO DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, a ação principal encontra-se sentenciada (0725182-74.2020.8.07.0001, id 105421210). Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília/DF, 16/11/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR